Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto simples. lesão corporal de natureza grave. ameaça. materialidade e autoria. comprovação. teses absolutórias. erro de tipo, ausência de dolo, legítima defesa e atipicidade da conduta. rejeição. reparação de danos. valor adequado e proporcional. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, 129, § 1o, inciso III, e 147, caput, todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro de tipo quanto ao crime de furto, capaz de afastar o dolo; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo ou legítima defesa no crime de lesão corporal de natureza grave; (iii) verificar se estão presentes as elementares do crime de ameaça, notadamente diante da suposta ausência de dolo ou fundado temor; e (iv) avaliar se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Não se caracteriza erro de tipo quando as circunstâncias objetivas do fato, nitidamente captadas por gravação de câmera de segurança, revelam que o agente, de forma consciente e sorrateira, subtrai bem de terceiro, inexistindo elemento apto a indicar falsa percepção da realidade.
4. Afasta-se a tese de ausência de dolo e de legítima defesa quando o agente, ao ser contido de forma moderada para impedir sua fuga após recusar a devolução de bem subtraído, reage empregando meio extremamente violento e desproporcional, mediante mordida capaz de causar amputação traumática, conduta que revela inequívoca intenção de lesionar, o que é absolutamente incompatível com mera reação defensiva.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando que a conduta revele dolo e seja apta a gerar fundado temor — elementos devidamente comprovados nos autos.
6. Deve ser preservado o valor arbitrado a título de danos morais, considerada a gravidade dos fatos e o impacto causado à vítima da infração penal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 129, § 1o, inciso III, e 147, caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso III, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1971628, 0705682-81.2023.8.07.0012, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.2.2025, DJe 1o.3.2025; TJDFT, Acórdão no 1807247, 0703205-06.2023.8.07.0006, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.1.2024, DJe 2.2.2024; TJDFT, Acórdão no 1790790, 0703944-71.2022.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023, DJe 5.12.2023.